Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706232-87.2025.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Fabiana da Silva Aleixo Apelado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Fabiana da Silva Aleixo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu a fase de cumprimento de sentença com fundamento na regra prevista no art. 924, inc. I, do CPC. Verifica-se que a petição (Id. 77591724) que veiculou o recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Feitas essas considerações, à apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Desde logo, fica a recorrente advertida de que o descumprimento da aludida determinação importará no não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator